Tribunal: TJPA
Processo: 0081867-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081867-96.2015.8.14.0301

APELANTE: NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE FARIAS MEIRELES, RAUL RENATO DOS SANTOS MARQUES, RIDO GAMA BARROS, JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS MAGALHAES, ANTONIO CARLOS AGUIAR DIAS, MARCO ALFREDO CORREA SALAME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por servidores públicos estaduais, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava à integração de diferenças remuneratórias e pagamento retroativo de vencimentos.

2. O embargante alega vícios no acórdão, afirmando que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da realidade remuneratória dos servidores, se há contradição interna no julgado, se houve ausência de enfrentamento de teses jurídicas e provas documentais relevantes, bem como se é possível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rido Gama Barros e outros em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

O acórdão (
ID 31664652
), concluiu pela impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral, ao fundamento de que o enquadramento dos servidores no cargo de Motorista (TCE-CA-403) decorre de previsão legal (Lei Estadual nº 8.037/2014), inexistindo ilegalidade apta a justificar a revisão pretendida, bem como que o pleito configuraria, em essência, tentativa de equiparação ou reenquadramento funcional vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pelas Súmulas Vinculantes nº 37 e 43 do STF.

Em sede de Embargos de Declaração (
ID 31903397
), os Embargantes sustentam a ausência de enfrentamento quanto à realidade remuneratória fática, consistente no recebimento de vencimentos equivalentes a cargos de nível fundamental, embora aprovados para cargos de nível médio. Além disso, aponta equívoco na qualificação do pedido como equiparação ou reenquadramento funcional, afirmando tratar-se, na verdade, de mera correção de erro material na aplicação da tabela remuneratória.

Ademais, omissão na análise da prova documental acostada aos autos, especialmente contracheques e tabelas salariais que demonstrariam a alegada discrepância. Ademais, sustenta contradição interna do acórdão ao afirmar inexistir prova de remuneração inferior, apesar dos documentos juntados.

Em contrarrazões (
ID 32284463
), o embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios arguidos pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

Quanto à alegada omissão no tocante à realidade remuneratória fática dos servidores, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando expressamente que o enquadramento dos autores decorre de previsão legal específica (Lei Estadual nº 8.037/2014), não havendo demonstração de ilegalidade apta a justificar a revisão pretendida.

O julgado foi categórico ao afirmar que, embora os cargos integrem a mesma carreira e exijam nível médio de escolaridade, a diferenciação remuneratória é constitucionalmente admitida, nos termos do art. 39, §1º, da Constituição Federal, em razão da natureza, responsabilidade e complexidade das atribuições de cada cargo.

Assim, ainda que os Embargantes sustentem percepção de vencimentos inferiores, tal circunstância foi devidamente analisada sob o prisma jurídico pertinente, tendo o acórdão concluído que a disparidade salarial, por si só, não configura ilegalidade, tampouco autoriza intervenção judicial.

No que tange à alegação de que o acórdão teria incorrido em equívoco ao tratar a pretensão como equiparação ou reenquadramento funcional, igualmente não prospera a insurgência.

Com efeito, restou devidamente fundamentado que o pedido formulado, ainda que rotulado como “correção remuneratória”, implicaria, em sua essência, a vinculação dos vencimentos dos Embargantes àqueles previstos para cargo diverso (Auxiliar Técnico de Controle Externo), o que configura, inequivocamente, hipótese de equiparação remuneratória vedada, ou mesmo forma indireta de transposição funcional, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegada omissão na análise das provas documentais, não se verifica qualquer vício. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os documentos ou argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira fundamentada, as razões que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. No caso, a tese defensiva acerca da suposta ilegalidade da decisão de primeiro grau que não designou audiência especial, nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, para fins de retratação da vítima (esposa do acusado), foi devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, não havendo que se falar em omissão.
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (GRIFO)

No tocante à suposta contradição interna do acórdão, também não se constata a ocorrência do vício apontado. A decisão embargada manteve coerência lógica entre seus fundamentos e conclusão, limitando-se a afastar a tese autoral diante da inexistência de ilegalidade no enquadramento funcional e da impossibilidade jurídica do pedido.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026